Tribunal: CARF
Processo: 11330.001247/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001247/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1995,1996,1997,1998, 1999
LANÇAMENTO FISCAL. ERRO NA APURAÇÃO DO FATO GERADOR.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Identificado erro na fixação dos fatos geradores de créditos tributários
incidentes sobre reclamatórias trabalhistas a justificar a exoneração do tributo
lançado, a mesma mácula impõe o reconhecimento da improcedência da
exigência de diferenças de acréscimos legais incidentes sobre as mesmas
competências deficientemente fixadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
050.384, de 25 de outubro, exarado pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 817 a 828), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no DebCad 35.102.790-4.
Os motivos que levaram ao lançamento constam do Relatório Fiscal de fl. 67 a
72. A ciência do autuação ocorreu em 30 de agosto de 2001, conforme fl. 72.
No procedimento fiscal, foram apurados os seguintes levantamentos:
DAL – Diferenças de Acréscimos Legais do período de 06/1995 a 02/1999.
TRA – Acordos trabalhistas identificados no período de 03/1995 a 10/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001247/2007-11
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001247/2007-11

Em fl. 73 a 79, há a indicação, por competência, dos acordos trabalhistas dos
quais resultou a autuação fiscal.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente impugnação, a qual, depois de idas e vindas, ao ser analisada pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, foi considerada parcialmente procedente, exonerando-se o
Levantamento TRA, em razão da identificação de erro na fixação das competências, já que a
Auditoria levou em conta a data da sentença condenatória ou homologatória do acordo firmado
pelas partes, e não o fato gerador efetivo, que seria o momento da prestação de serviço.
Assim, Decisão recorrida manteve a exigência exclusivamente em relação ao
Levantamento DAL, em razão dos motivos abaixo transcritos:
49. Alega o Defendente que a Auditoria não fundamentou a cobrança dos
acréscimos legais apurados no Discriminativo Analítico de Débito – DAD.
50. A cobrança de acréscimos legais de recolhimentos efetuados com atraso, é
efetuada automaticamente pelo sistema, o qual faz uma varredura nos pagamentos
efetuados pela empresa notificada, e com base nas informações constantes da própria
guia de recolhimento, que é confeccionada pelo contribuinte, apura a competência, o
valor do principal recolhido e a data do recolhimento. Isto feito, o sistema calcula os
acréscimos devidos, apurando se os mesmos deixaram de ser recolhidos ou se foram
recolhidos a menor.
51. Cabe acrescentar que no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito foi
indicada ao Contribuinte a legislação que fundamenta a cobrança dos juros e da multa
incidentes sobre os recolhimentos efetuados com atraso.
52. De forma alguma a defesa da empresa notificada foi cerceada, pois o
levantamento decorre de parâmetros precisos fixados pela legislação, conforme acima
demonstrado. Além disso, não vemos dificuldade para que o contribuinte verifique em
cada competência os recolhimentos que efetuou a destempo e apure se nos mesmos os
acréscimos foram calculados corretamente, indicando na impugnação eventual falha
do sistema ao efetuar a cobrança dos acréscimos legais devidos nos recolhimentos
efetuados com atraso.
53. Fica, pois, constatado que deve ser mantido o crédito fiscal relativo ao
levantamento DAL – Diferenças Ac. Legais.
Ciente da Decisão da DRJ em 27 de maio de 2013, conforme fl. 891, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso Voluntário de fl. 846 a 855, em 24
de junho de 2013, no qual apresenta as razões que entende justificar a alteração da decisão
recorrida e o reconhecimento da improcedência integral da exigência remanescente.
É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após síntese dos fatos e de elementos contidos nos autos, a recorrente afirma que
a Decisão recorrida, ao considerar a improcedência da maior parte do lançamento em razão de
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001247/2007-11

erro na fixação das competências, deveria ter aplicado o mesmo entendimento a todos os valores
lançados.
Sustenta a completa nulidade do lançamento, já que não é possível compreender
sua forma de cálculo, impossibilitando o contraditório.
Em apertada síntese, são estes os argumentos mais relevantes que instruem a peça
recursa.
O que se vê nos autos é que, de fato, constitui-se de uma tarefa árdua o adequado
entendimento do que foi lançamento do presente processo, em particular no que se refere ao
levantamento cujo litígio administrativo ainda remanesce (DAL), já que este sequer foi
devidamente explicado no Relatório Fiscal de fl. 67/72.
Em fl. 590, fica evidente tal dificuldade, com a conclusão da Seção do
Contencioso Administrativo nos seguintes termos:
Analisando os autos, verificamos, s.m.j., que não constam informações identificando os
acordos e/ou as respectivas guias que foram recolhidas com atraso, sobre as quais são
devidos os acréscimos legais ora lançados. Desta forma, tendo em vista o princípio
constitucional do contraditório e ampla defesa', deverá ser emitido Relatório Fiscal
Complementar, reabrindo o prazo de defesa, para os necessários esclarecimentos à
Defendente.
Em atendimento às considerações acima, houve manifestação, em sede de revisão
de ofício de fl. 594/596, que, em relação ao que ainda interessa ao presente julgamento, concluiu:
Os Acréscimos Legais são apurados automaticamente pelo sistema SAFIS atualmente,
sendo que na época da constituição do crédito era o PIAF, que basicamente era o
mesmo programa.
Os Acréscimos Legais são apurados pelo sistema nas competências em que foram
efetuados os pagamentos com atraso, portanto, no nosso entendimento, salvo melhor
juízo, não se faz necessário e seria também contraproducente tentar explicar
competência por competência os cálculos dos Acréscimos Legais calculados pelo
sistema, até porque pelo que sabemos, o programa é elaborando tendo com base legal a
legislação que rege tal assunto. Podemos observa que na planilha de débito, documentos
de fís. 70 a 76, que diversos pagamentos dos encargos previdenciários foram efetuadas
em competências e datas bem posteriores a data da decisão que consta na sentença da
justiça do trabalho e a Impugnante tem conhecimento desse fato, porém inclui na sua
defesa apenas para dificultar ainda mais a cobrança do credito pela Instituição que
defendemos contra tais contribuintes;
A partir de tal afirmação e cotejando os valores contidos em fl. 06/10 com a
planilha de fl. 73 a 79, é possível afirmar que os valores dos acréscimos legais lançados têm
relação direta com os fatos geradores que integraram o Levantamento TRA.
A título de exemplo, a primeira competência lançada de Diferença de Acréscimos
Legais corresponde à competência 06/1995 (fl. 06), estando, portanto, relacionada à reclamatória
trabalhista da Sra. Edineusa Pereira de Lima, cuja sentença datou de 19/01/1995 e a GPS foi
recolhida em 15/06/1995 (fl. 73). O mesmo raciocínio se repete para as demais competências
lançadas no Levantamento DAL.
Ora, o crédito tributário principal, objeto do Levantamento TRA, foi exonerado
em razão da identificação de erro na fixação das competências, já que a Auditoria levou em
conta a data da sentença condenatória ou homologatória do acordo firmado pelas partes, e não o
fato gerador efetivo, que seria o momento da prestação de serviço.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001247/2007-11

Portanto, se a apuração do crédito tributário principal não foi feita com
observância da legislação de regência, erro este considerado, pelo Julgador de 1a Instância, como
insanável pela via do mero relatório fiscal complementar, demandando novo lançamento que já
não mais seria possível em razão da decadência, há de se reconhecer que o mesmo erro que
maculou a apuração do tributo acarreta a improcedência da exigência dos acréscimos legais
decorrentes de recolhimentos extemporâneos, os quais tomam como referência as mesma
competências deficientemente apuradas.
Neste sentido, não há motivos que justifiquem a conclusão da Decisão recorrida
pela procedência do levantamento de diferenças de acréscimos legais, já que estes, como visto,
incidem exatamente sobre as mesmas competências dos créditos tributários julgados
improcedentes.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital